Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023052-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (EMBARGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGANTE), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (EMBARGANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGANTE), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (EMBARGANTE), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (EMBARGANTE), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (EMBARGANTE), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (EMBARGANTE), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15 –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA, INDIANA FORCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, AGRO BULLS LTDA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 111510476
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 106610032
, que
deu parcial provimento
ao
Agravo de Instrumento
no 1023052-30.2020.8.11.0000
,

para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR),
bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, incluindo ambas no polo passivo da ação originária, devendo serem abrangidas pela tutela de urgência concedida.

De início,

ao longo de mais de quarenta (40) laudas, aduzem os embargantes que fazem jus ao efeito suspensivo diante da: I) ausência de intimação da empresa PROGETTAR e de sua sócia ALINE BORGES PARA PEREIRA, fato este que violaria o direito do contraditório dos embargantes/agravados; II) suspensão da decisão agravada, já que em nada prejudicaria o andamento do feito, uma vez que o processo principal foi distribuído há mais de um ano; III) risco de dano grave pelo atingimento patrimonial de terceiro que não teria relação com o processo principal.

Ainda, asseveram que o. v. acórdão se mostra omisso e contraditório, especificamente nos seguintes pontos:

- que em situação idêntica a destes autos, em outro agravo de instrumento (no 1026540-90.2020.8.11.0000), foram excluídas três (03) pessoas que prematuramente haviam sido incluídas de forma indevida para responder ação na origem, sem que tivesse relação com a empresa INDIANA AGRI, sendo a mesma situação no caso em tela, pois a inclusão da PROGETTAR e de sua sócia ALINE na ação somente ocorreu em razão da última ter sido esposa de ALEX PEREIRA até o ano de 2017 e

não há comprovação de que PROGETTAR ou sua sócia, agiu no sentido de fraudar ou prejudicar credores, questão que coloca em contradição o v. acordão emanado nos presentes autos
.

- novamente, ausência de intimação da empresa PROGETTAR e de sua sócia ALINE BORGES PARA PEREIRA, fato este que violaria o direito do contraditório dos embargantes/agravados, além de ofender aos
artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC/15
.

E ponderam que as requeridas
PROGETTAR
e
ALINE,
não coadunam dos mesmos interesses dos demais requeridos, não estão ligados ao mesmo grupo econômico, sendo que a
Sra. ALINE
, ex-esposa do
Sr. ALEX PEREIRA
, sequer tiveram contato um com outro desde o ano de 2017, quanto o relacionamento dos dois se findou.

- não caracterização de ilicitude para reconhecimento da despersonalização, pela efetivação de divórcio, partilha de bens, saída societária e alteração do nome empresarial. E completam: que a separação de fato no ano de 2017 entre
Sr. Alex e a Sra. Aline
, deu início a toda dissolução necessária com o objetivo único de cada um seguir a sua vida, e não mais terem qualquer tipo de relação a não ser vínculo com as filhas menores. Inclusive, entenderam importante mencionar que logo (no ano de 2018) o
Sr. ALEX
contraiu novo relacionamento com a requerida
THÁSSIA
, passando então a dividir com ela sua vida, conforme Escritura de União Estável juntada aos autos.

Aduziram que com o divórcio, formalizaram a partilha já efetivada em 2017 por meio da lavratura de Escritura Pública Partilha dos Bens do casal, por meio de documento público em que constou a divisão dos bens e das dívidas. Na época, o casal possuía apenas o valor de R$1.600.000,00 em dívidas, as quais foram integralmente assumidas por ALEX que detinha a maior porcentagem de cotas da empresa, as quais foram integralmente quitadas, bem como a empresa
PROGETTAR
ficou de forma exclusiva com a
Sra. Aline
. Inclusive, ainda na formalização do divórcio o nome da empresa INDIANA AGRI já estava alterado, o que havia sido feito ainda em 2017 e, desde então nada mais vinculava a
Sra. Aline
, havendo a dissolução total tanto do relacionamento quanto dos bens e da vida empresarial.

Sustentam ausência de fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, uma vez que não resta configurado nenhum indício para o cabimento da despersonalização da empresa
PROGETTAR
e inclusão da
ALINE
para responder a ação, sendo que, simplesmente, o v. acordão ignorou todas as provas e contrarrazões aportadas aos autos e acima esclarecidas.

Enfatizam ainda os embargantes que para a despersonalização e inclusão da empresa
PROGETTAR
e sua sócia
ALINE
na presente ação, deveriam ter sido observados alguns requisitos e diretrizes que não foram observados, vez que não houve a comprovação através de prova robusta, da prática de ato ou de negócio jurídico realizado de má-fé que comprovadamente causasse prejuízo aos credores, apenas suposições de participação societárias que foram totalmente descontruídas no tópico anterior do presente recurso.

Sustentam a ausência de limitação da responsabilidade e ausência de pedidos.

Neste particular, os embargantes alegam que o v. acórdão não define qual foi o ato perpetrado pela
ALINE
que permita a desconsideração; qual foi o benefício econômico auferido; qual a responsabilidade da mesma frente ao credor.

Também afirmam que a aplicação do Art. 50 do Código Civil e a
disregard doctrine
para coibir os abusos perpetrados com o uso irregular da pessoa jurídica deve ser feita com cuidado extremo e tão somente, em casos excepcionais, sob pena de afligir a relevante característica da autonomia patrimonial, de modo a ocasionar um grave cenário de insegurança jurídica, o que não foi observado no caso em tela com relação à
ALINE
.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios existentes, bem como apresentam
prequestionamento
de todos os pontos acima aduzidos, especificamente:

i) do
artigo 1.026, §1o do CPC/15
, que prevê a concessão do efeito suspensivo em caso de preenchimento dos requisitos.

ii) dos
artigos 10o, 9o, 8o e 7o, todos do CPC
/15, por ter sido aplicado de forma equivocada o artigo 1.005 do mesmo ordenamento, em razão de não garantira efetiva intimação da parte, ofendendo o contraditório e ampla defesa;

(iii) dos
artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil
, que dispõem que a parte responde até dois anos após sua saída do quadro societário;

(iv) dos
artigos 1.052 e 974, §3o, inciso I, ambos do Código Civil;

artigo 790, inciso II, do CPC/15 e Decreto no 3708/1919
em seu
artigo 10
, face à ausência de comprovação de fraude tanto da Aline como de sua filha;

(v) do
artigo 50 e seguintes do Código Civil
, vez que, a alteração do nome empresarial e a saída da sociedade se deu no ano de 2017 e com o intuito de formalizar o DIVÓRCIO do casal e não com o fim de prejudicar ou fraudar credores, não preenchendo em momento algum o desvio de finalidade alegado ou confusão patrimonial, vez que, com o Divórcio, houve a partilha dos bens e não mais houve comunicação de bens entre Aline, suas filhas e Alex. Assim, além de ofensa do próprio artigo 50 do Código Civil, aduzem a ofensa à determinação estabelecida pelo
artigo 489, §1o, I, do CPC/15;

(vi) da
legitimidade ad causam
- posição numa situação de fato - que permite que haja o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas que impõe a demonstração da ocorrência dos critérios objetivos da teoria: a ocorrência de fraude, confusão ou desvio de finalidade, não demonstradas.

(vii) divergência com a jurisprudência contida no
Resp no 1.306.553/SC
no sentido de que se exige o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade desvirtuando os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não foi comprovado vez que a saída societária e partilha dos bens se deu em razão do divórcio do casal, inclusive,
ALEX
logo constituiu nova família.

As contrarrazões vieram no
ID no 112418969
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, vale salientar que na origem trata-se de
Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica
,
com pedido de tutela de urgência cautelar
, proposta por
PEDRO JOSÉ LEHNEN
em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA,

AGRO BULLS LTDA,
INDIANA FORCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA
,
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
,
ALEX PEREIRA
, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA,
LOURDES IARA PICCOLI
,
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
,
LAIS BORGES PEREIRA
, MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, PATRÍCIA RODRIGUES
, LETÍCIA RODRIGUES E
REGINA HASSE
.

A liminar de desconsideração da personalidade jurídica foi
indeferida
na origem em relação à desconsideração da personalidade jurídica da empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, determinando apenas a citação de ambas, dando ensejo ao presente
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência
por parte do autor
PEDRO JOSÉ LEHNEN,
contra todos os acima relacionados.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID no66784998
, todavia, no mérito recursal, o agravo de instrumento foi parcialmente provido para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, incluindo ambas no polo passivo da ação originária.

Em razão deste parcial provimento do recurso, os agravados
CHICAGO CORRETORA DE CERAIS LTDA
, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA,
AGRO BULLS LTDA
, LOURDES IARA PICCOLI e
THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, opuseram os presentes embargos de declaração no
ID no 111510476
em defesa das
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
,
e de sua sócia
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
.

No caso em comento, conforme se verifica, os embargantes defendem o direito de terceiros, o que não é possível, uma vez que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o
artigo 18 do CPC/15
:

"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Sobre o tema, do STJ e deste TJMT, de minha relatoria:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015:
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
" 2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios". 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no REsp 1769726/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).
Grifei
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA -
PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/1
5 - EXECUÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA - RECURSO DESPROVIDO (...).
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15
.-”
(TJMT – RAI no 1020126-76.2020.8.11.0000 – Segunda Câmara de Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgamento: 20/07/2021).

Conforme se vê, ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Contudo,
ainda que por uma eventualidade os embargantes pudessem pleitear direito alheio em nome próprio
, o direito não lhes socorre.

Isto porque,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos, uma vez que os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão e contradição:

“
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, vale ressaltar que dos 14 (quatorze) agravados, dois (02) deles não foram encontrados no endereço fornecido para regular intimação a fim de apresentar suas contrarrazões, quais sejam,
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR),
todavia, seus sócios foram intimados, portanto, inexistindo prejuízos.

Ademais, nos termos do
artigo 1.005 do CPC/15
, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, que não é o caso, pois todos têm os mesmos interesses. Confia:

"Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses."

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do decisum singular da lavra da Juíza de Direito -
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
-:

“Vistos etc.

Trata-se de ação monitória c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência cautelar, proposta por Pedro José Lehnen em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, Chicago Corretora de Cereais Ltda., Agro Bulls Ltda., Indiana Force Indústria e Comércio de Rações e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda., Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR), Alex Pereira, Thassia Christina Duarte de Oliveira, Lourdes Iara Piccoli, Aline Borges Parra Pereira, Lais Borges Pereira, Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Letícia Rodrigues e Regina Hasse, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora pretende atingir o patrimônio do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão , “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016). [1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário, que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituídas.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança no 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. - A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.o 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída. - A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. - Recurso a que se nega provimento. (RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986- 87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser liminarmente deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência, com exceção expressa da empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, eis que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.

De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida. O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais , bem como imóvel urbano localizado nesta urbe. Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira , em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Há menção, ainda, a existência de cópia de uma procuração pública outorgada em 03/04/2020, no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa Indiana Agri constitui como seus procuradores os Srs. Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, conferindo a eles amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos (doc. 07). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 07.1).

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Indefiro a quebra de sigilo bancário, a qual deve observar o disposto no §4o do artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001, constituindo crime a quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas nessa Lei Complementar.

Indefiro, por fim, a restrição nominal ante o caráter sincrético da ação, providência que somente será eventualmente deferida após a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial.

Ressalto, por fim, que a liminar de desconsideração da personalidade jurídica expansiva não foi deferida em relação à empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, motivo pelo qual não estão abrangidas pela tutela de urgência, embora devam ser citadas para responder ao pedido.

Do impulso oficial

Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2o).

Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1o).

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o).

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput).

Havendo interesse de incapaz, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Ainda,
indeferiu
a quebra de sigilo bancário, bem como a desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos/agravados, com exceção da empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR) e ALINE BORGES PARRA PEREIRA,
sob o fundamento de que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento da ELEGANCE e ALINE com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.

Por sua vez, o agravante questiona o
(i)
indeferimento o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação à
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
;
(ii)
determinação de prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária para deferimento da tutela provisória de urgência, apesar de haver sido oferecida caução fidejussória com a juntada de Carta de Fiança;
(iii)
indeferimento da quebra de sigilo bancário, apesar de o art. 1o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 105/2001 a autorizar; e
(iv)
“independentemente de prévia segurança do juízo”, intimou o réu para opor embargos à ação monitória, frustrando por completo a pretensão da ora agravante no pedido de tutela provisória de urgência.

Todavia, requer a reforma da decisão singular no tocante aos itens
(i)
,
(ii)
e
(iii)
.

Pois bem.

No caso em comento, procede em parte o inconformismo do recorrente.

Quanto à pretensão de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

para atingir a empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como a desconsideração inversa para atingir a empresa em razão de obrigações da sócia ou administradora
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, o direito socorre ao agravante.

Isto porque, os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
Grifei
.

Analisando detidamente os autos, em especial a
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
dos
ID no 65726973 e ID no 65726974
de
ALEX PEREIRA
,
único sócio da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e um dos principais responsáveis pelo ajuizamento da ação recuperacional, bem como pela confusão patrimonial, denota-se dos exercícios 2017, 2018 e 2019 que este possui participação no capital social da empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR),
inclusive auferindo rendimento da referida empresa. Confira:

De igual sorte, verifica-se do documento de
ID no 65726976
, denominado "
ALTERAÇÃO CONTRATUAL no 001 DA SOCIEDADE CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
", também envolvida na confusão patrimonial, umas das sócias LAIS BORGES PEREIRA, que era representada pelo pai e sócio ALEX PEREIRA e pela mãe ALINE BORGES PARRA PERREIRA, se retiram da sociedade para ingressar tão somente THASSIA CHRISTINA DUARTE OLIVEIRA:

Tal alteração ocorreu em
23/03/2020
, data esta bem próxima ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em
08/04/2020
.

Se não bastasse, verifica-se pela
CERTIDÃO SIMPLIFICADA
de
ID no 65726977
, as últimas denominações sociais da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, tinha o nome anterior de “PEREIRA E PARRA LTDA ME” e “PEREIRA & PARRA LTDA ME", o qual guarda relação com o nome de ALINE BORGES PARRA PEREIRA, única entre as 14 agravadas que traz o sobrenome "PARRA e PERREIRA":

Portanto, há fortes indícios da participação de ALINE na sociedade, sendo assim, nos termos do
parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil
dispõe que: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”.

De mais a mais, as alterações e modificações realizadas ocorreram às véspera do pedido recuperacional. Logo, denota-se

fortes indícios de que as empresas do mesmo grupo familiar e os membros da família

agiram em conluio com a agravada
INDIANA
e seu responsável
ALEX PEREIRA
visando

fraudar credores, de forma que todas devem ser responsabilizados por intermédio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa, inclusive
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
,

sob pena estar-se premiando a fraude e o abuso da personalidade jurídica.

Desta forma, neste item, a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que, independentemente da instauração do incidente previsto pelos artigos 133 e seguintes do CPC/15, seja a desconsiderada a personalidade jurídica de
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, incluindo ambas no polo passivo da ação.

Com relação à
CAUÇÃO
oferecida, denominada "
CARTA FIANÇA
", analisando nos autos de origem o citado documento no
ID no40406358
, verifica-se que este preenche os requisitos legais, uma vez que foi confeccionado com observância aos
artigos 104 e 819 do Código Civil
- até porque, foi firmada por agentes capazes e legitimados, bem como possui objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como fora firmado na presença de duas testemunhas:

"
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei."

"Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva."

Se não bastasse, os fiadores tiveram suas firmas reconhecidas pelo Tabelião, assegurando a autenticidade do documento, de acordo com o disposto pelo artigo 411, I, do CPC/15:

"Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;"

Vale salientar ainda que, independentemente da caução fidejussória, eventual arresto e apreensão de bens, ficará o credor na condição de fiel depositário destes, conforme já determinado no despacho recorrido.

Sendo assim, o credor se obriga a não abrir mãos dos bens sob sua guarda, a não ser por ordem expressa do Juiz, logo, não havendo qualquer possibilidade de prejuízo para os devedores.

Deste modo, também neste item, a decisão singular deve ser reformada, devendo prevalecer a caução fidejussória, a qual considero idônea e plenamente eficaz ao seu desiderato.

No mais, no tocante à
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
, o direito não socorre ao agravante, uma vez que, conforme muito bem salientado na liminar recursal:

"...deve ser mantida a decisão do Juízo que inferiu a quebra de sigilo bancário dos requeridos, uma vez que, a priori, de acordo com o inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, a quebra de sigilo deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, que não é o caso dos autos.

Contudo, como no decorrer do processo da recuperação judicial foram encontradas inconsistências como fraudes, desvio e ocultação, nada obsta a que a parte agravante requeira perante o Juízo da Vara de Recuperação Judicial ou Juízo da causa seja feita investigação criminal dos possíveis responsáveis por eventuais crimes falimentares previstos nos artigos 168 a 178 da Lei no 11.101/2005 para, posteriormente, requerer a quebra do sigilo bancário dos participantes do ato ilícito em investigação criminal, através do lema “siga o dinheiro”

Sobre o tema:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Em que pese a legitimidade das atribuições investigatórias atribuídas pela Lei e pela Constituição Federal ao Fisco e à Instituição Ministerial, bem como a jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive o nosso, no sentido de admitir a quebra do sigilo bancário à vista de simples indícios da prática de crime,
referida medida, por sua excepcionalidade, só deve ser admitida em último caso, quando não for possível, pelos meios investigatórios ordinários, chegar-se à elucidação dos fatos investigados
(princípio da razoabilidade) .No caso, as autoridades fiscais e o próprio Ministério Público já tiveram acesso a todos os dados informatizados das empresas investigadas, e os elementos trazidos à baila, se não levam à certeza, pelo menos indiciam a prática de atos contrários ao Direito (ilícitos fiscais e administrativos) .O fato de a empresa ter-se recusado a fornecer seus extratos bancários não autoriza, por si só, a quebra do seu sigilo bancário.
O poder investigatório conferido ao Ministério Público e às autoridades fiscais não pode ir além do que seria legítimo ao Judiciário autorizar. E se a quebra do sigilo bancário exige cautelas, que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário, nada justifica seja o próprio investigado obrigado a abrir suas contas, quando solicitado pelas autoridades fiscais, tanto mais quando em jogo investigação para fins penais. Ademais, ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo.Antes de se buscar coativamente informações necessárias às investigações fiscais, deve o contribuinte ser intimado à prestá-las, lembrando sempre que a falta de atendimento a qualquer solicitação do Fisco
- desde que pertinente aos fatos investigados e que não importe violação a direito fundamental do cidadão - caracteriza o crime previsto no artigo 1o , V , da Lei no 8.137-90, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo."
(TRF-4 - MS: 43640 SC 1999.04.01.043640-2, Relator: TÂNIA TEREZINHA CARDOSO ESCOBAR, Data de Julgamento: 16/12/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/02/2019)

Conforme se verifica, mesmo nas investigações criminais, a quebra de sigilo bancário deve ser admitida em último caso e em caráter excepcional, bem como exige-se cautelas que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário.

Assim sendo, neste particular, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, incluindo ambas no polo passivo da ação originária, devendo serem abrangidas pela tutela de urgência concedida.

Ainda, considero
idônea a caução fidejussória
, a qual é plenamente eficaz ao seu desiderato.

É como voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas no agravo de instrumento foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022